Tribunal: TJDFT
Processo: 0716885-86.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716885-86.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO GONTIJO MACHADO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, diante de decisão que deferiu pedido de tutela provisória formulado em ação de conhecimento (0711300-96.2017.8.07.0018), ajuizada por INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO GONTIJO MACHADO LTDA – ME. De acordo com a inicial, a autora, ora agravada, sustenta a ilegalidade da exigência ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição e Transmissão - TUSD e TUST (ID 10217641). Na decisão agravada, foi deferida a tutela de urgência para: “determinar ao Distrito Federal que se abstenha de cobrar do Autor ICMS sobre os valores devidos a título de TUSD - Fio A; II) perdas técnicas; III) perdas não técnicas; IV) valor relativo a componente TUSD - fio B; V) soma dos valores dos itens que formam a componente TUSD - fio A; VI) TUSD - encargos dos serviços de distribuição; VII) TUSD - CCC S/SE/CO ou TUSD CCC N/NE; VIII) TUSD - CCC isolado; IX) TUSD - CDE s/SE/CO ou TUSD - CDE N/NE; X) TUSD - PROINFRA; XI) encargos de serviços do sistema; XII) TFSEE; XIII) P&amp;D e a Eficiência Energética” (ID 10420769). Nesta sede, o DF, em preliminar, sustenta a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista a afetação do tema para julgamento em repercussão geral, perante o STF, no RE 593.824. No mérito, argumenta que a decisão agravada concedeu a tutela provisória “sem apontar os fundamentos fáticos que ensejam o reconhecimento do dano ou risco ao resultado útil do processo”. Aduz que o tema não é pacífico na jurisprudência do STJ, ressaltando que “a 1a Turma formou a convicção de que as fases de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica são elementos essenciais e indissociáveis que compõem o aspecto material do fato gerador, integrando o preço total da operação mercantil”. O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada (ID 3045174). Na decisão de ID 3923615, foi determinada a suspensão do feito para aguardar o julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.163.020/RS. Ofício da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando a prolação de sentença nos autos de origem (ID 57643470). É o relatório. Decido. De acordo com o Ofício de ID 57643470, foi prolatada sentença que revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC (ID 57643471). Segundo o art. 1.018, § 1o, CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSOS PREJUDICADOS. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O recurso apresentou suficientemente as razões do seu inconformismo, impugnando o indeferimento da decisão agravada, razão pela qual merece conhecimento. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada. 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 3. Não se verifica, ao menos por ora, abuso do direito processual de recorrer, motivo pelo qual a improcedência do recurso não é manifesta a ensejar a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido, mas improvido.” (7a Turma Cível, 07015100620208079000, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 28/06/2021) – g.n. Portanto, diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, e do art. 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquive-se o feito. Brasília/DF, 08 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator